Tribunal: TCU
Processo: 019.700/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados para atendimento à/ao PSB/PSE-2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos por meio do instrumento de registro Siafi 1AAJAH, que objetivou executar " ações de resposta em áreas atingidas por desastre ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, III, da mesma lei, as contas de Agnaldo Divino Gonzaga; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do Município de Itaguari/GO, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/12/2014 32,28 11/2/2014 629,88 11/2/2014 1.131,00 27/5/2014 902,10 11/6/2014 280,00 26/6/2014 533,94 3/2/2014 155,00 14/4/2014 1.860,00 19/5/2014 381,90 11/6/2014 38,00 26/6/2014 100,50 26/6/2014 171,20 26/6/2014 125,00 26/6/2014 203,70 26/6/2014 9,60 2/7/2014 377,90 2/7/2014 725,30 2/7/2014 17,20 3/7/2014 179,85 3/7/2014 7,90 21/7/2014 112,05 25/8/2014 89,70 25/8/2014 142,02 25/8/2014 7,90 19/9/2014 32,97 25/9/2014 306,00 25/9/2014 125,87 25/9/2014 105,65 3/10/2014 350,00 3/10/2014 350,00 21/10/2014 1.466,76 21/10/2014 94,52 13/11/2014 150,00 18/11/2014 3.469,70 24/11/2014 11,70 24/11/2014 297,00 24/11/2014 97,50 24/11/2014 38,00 27/11/2014 1.415,00 3/12/2014 170,50 3/12/2014 145,36 26/6/2014 45,00 2/7/2014 47,16 2/7/2014 297,20 2/7/2014 356,00 21/11/2014 152,69 21/11/2014 118,44 21/11/2014 152,69 17/9/2014 2.000,00 9.3. aplicar a Agnaldo Divino Gonzaga a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos dispostos no art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar à Procuradoria da República em Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis o teor desta deliberação.